Tribunal: TJDFT
Processo: 0749227-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749227-43.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ELCY SOUZA CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: WALLACE RAMAN CUNHA SOARES AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE ELCY SOUZA CUNHA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0710242-84.2023.8.07.0006, proposta por BANCO PAN S/A em desfavor do agravante, tendo por objeto veículo automotor adquirido mediante contrato de financiamento com pacto adjeto de alienação fiduciária. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 169507885 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu medida liminar para determinar a busca e apreensão do veículo marca/modelo CITROEN/C3 TENDANCE, placa ONT8720. No agravo de instrumento interposto, o agravante postula a concessão da gratuidade de justiça e afirma que estaria descaracterizada a mora, tendo em vista que o contrato financiamento do veículo estabelece a incidência de juros remuneratórios em patamar abusivo. Sustenta, ademais, a irregularidade da notificação extrajudicial da devedora fiduciante a respeito da mora, porquanto recebida por pessoa desconhecida no endereço de entrega. Com base nesses argumentos, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a eficácia da r. decisão vergastada até o julgamento do recurso. A título de provimento definitivo, pleiteia a reforma do r. decisum para que, reconhecida a inexistência de mora, seja resolvido o processo de origem, sem exame do mérito. Não houve recolhimento do preparo. De acordo com o despacho exarado no ID 53634973, foi determinada a intimação do agravante para apresentar documentos relativos aos bens deixados por ELCY SOUZA CUNHA ou promover o recolhimento do preparo. Em resposta (ID 53996685), o agravante informou que o único bem deixado pela falecida ELCY SOUZA CUNHA é o automóvel objeto da ação de busca e apreensão. Reitera que não dispõe de condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo e postula a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De início, convém salientar que, consoante apontado no despacho exarado no ID 53634973, o pedido de concessão da gratuidade de justiça será analisado apenas para efeitos de dispensa do recolhimento do preparo, uma vez que ainda não foi objeto de exame no primeiro grau de jurisdição. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. No caso em apreço, segundo o agravante, o acervo hereditário decorrente do falecimento de ELCY SOUZA CUNHA é composto apenas pelo veículo automotor objeto da ação de busca e apreensão, a evidenciar a inexistência de recursos financeiros aptos a viabilizar o pagamento das custas e despesas do processo. Ademais, o único herdeiro da apelante afirma também não ostentar capacidade financeira para viabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família. De modo a comprovar suas alegações, carreou aos autos o demonstrativo de pagamento de salário (ID 53546063, relativo ao mês de outubro de 2023, indicando auferir rendimentos mensais no importe de R$ 2.893,37 (dois mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos) Convém salientar que, âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda bruta inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale atualmente a R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Esta egrégia Corte de Justiça perfilha entendimento segundo o qual é razoável, diante da ausência de requisitos objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, adotar como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. PREPARO RECOLHIDO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, ainda que o requerente seja estudante e dependente dos pais, não vinculando o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 5. Acervo probatório apto a comprovar que os rendimentos das partes ultrapassam cinco salários mínimos, teto utilizado por esta Egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1654597, 07353471820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL INFERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. 3. Na hipótese, restou evidenciado que a renda média mensal da agravante perfaz a quantia de R$ 4.471,26 (quatro mil, quatrocentos e setenta e um reais e vinte e seis centavos), tendo em conta os últimos extratos apresentados, montante inferior a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais), que corresponde atualmente ao valor de 5 (cinco) salários mínimos. 4. Válida, portanto, a alegada condição de hipossuficiência da recorrente, haja vista o enquadramento da renda mensal apurada nos autos ao parâmetro objetivo, aliado ao fato de que inexistem outros elementos capazes elidir a presunção de insuficiência econômica da parte, estando presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1640341, 07303508920228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no PJe: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. 1. Segundo expressa previsão do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse sentido, a Gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. 2. É cabível a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça quando os rendimentos da parte não ultrapassam cinco salários mínimos, teto utilizado pela Nossa Egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. 3. Trata-se de critério objetivo, não importando, para tal finalidade, o fato de a renda se enquadrar no referido teto após considerar eventuais descontos voluntários ou compulsórios. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1640040, 07286143620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, levando-se em consideração a documentação apresentada nos autos, é possível concluir que tanto o ESPÓLIO DE ELCY SOUZA CUNHA quanto o único herdeiro, WALLACE RAMAN CUNHA SOARES, não reúnem condições financeiras para fins de pagamento das custas e despesas do processo, o que torna impositivo o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, ficando, por conseguinte dispensado o recolhimento do preparo. Ressalto que o pedido de concessão da gratuidade de justiça em relação ao processo de originário deverá examinado no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito do agravante, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Na hipótese em análise, a d. Magistrada de primeiro grau deferiu medida liminar para determinar a busca e apreensão do veículo marca/modelo CITROEN/C3 TENDANCE, placa ONT8720. O agravante afirma que estaria descaracterizada a mora, tendo em vista que o contrato financiamento do veículo estabelece a incidência de juros remuneratórios em patamar abusivo e em decorrência de irregularidade na notificação extrajudicial da devedora fiduciante a respeito da mora, porquanto recebida por pessoa desconhecida no endereço de entrega. Em relação à tese de que a incidência de encargos remuneratórios abusivos descaracterizaria a mora, carece de amparo a pretensão deduzida pelo agravante. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, firmou teses no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33) e de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. Por certo, a mera circunstância de haver sido pactuado juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado não conduz à conclusão de que estaria evidenciada abusividade passível de descaracterizar a mora. Com efeito, os encargos remuneratórios incidentes em contratos de empréstimos e de financiamento levam em consideração diversos fatores, dentre os quais o risco de inadimplemento por parte do devedor, de modo que a apuração de eventual abusividade demanda dilação probatória, o que torna incabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Portanto, quanto a este aspecto, não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. No que tange à alegada irregularidade da notificação extrajudicial da devedora fiduciante, de igual modo, não se observa presente circunstância apta a justificar o acolhimento da pretensão recursal. O colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que, [e]m ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros (Tema 1.132). Na hipótese em apreço, a notificação extrajudicial (ID 167611738 do processo originário) foi encaminhada para o endereço da devedora fiduciante indicado no contrato de financiamento de veículo, de forma que foi atendida satisfatoriamente a formalidade prevista no § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, independentemente de haver sido recebida por terceiros. Portanto, também quanto a esse aspecto, a pretensão recursal deduzida pela agravante carece de probabilidade de acolhimento, circunstância que torna incabível o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2023 às 14:57:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.